Tribunal: TJBA
Processo: 8158588-82.2022.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8158588-82.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: LUIZ KLEBER PERINO DE ARAUJO VICENTE

Advogado(s)
:
LUIZ KLEBER PERINO DE ARAUJO VICENTE

RECORRIDO: MARIA VIRGINIA FERREIRA ALMEIDA

Advogado(s)
:
CARLOS MAGNO CUNHA DE CERQUEIRA

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
CRIMES CONTRA A HONRA.
PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A
QUEIXA-CRIME
POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE PROVA DA MATERIALIDADE
E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
DELITIVA
.
AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO
.
CARÊNCIA DE

ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE DEMONSTREM A VIABILIDADE DA AÇÃO PENAL.
IMPRESCINDIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I –

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto
por
LUIZ KLEBER PERINO DE ARAUJO VICENTE
(OAB/BA 58.888)
,
atuando em causa própria,
em irresignação à decisão proferida pelo Juízo da
9
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Salvador
/BA, que rejeitou a
queixa-crime
oferecida
em desfavor de

MARIA VIRG
Í
NIA FERREIRA ALMEIDA
,
representada pelo advogado Carlos Magno Cunha de Cerqueira (OAB/BA 13.117)
.

II –
Inconformado,
o Recorrente
inte
r
pôs o presente Recurso em Sentido Estrito, pugnando pela r
e
forma da decisão recorrida, para que seja
recebida
a
queixa-crime
em desfavor de
MARIA VIRGÍNIA FERREIRA ALMEIDA
,
sob a alegação, em síntese, de que
teria
m
sido desconsiderada
s
as
exposições trazidas
na exordial acusatória
, onde continha de forma

clara e precisa a
descrição dos fatos criminosos
praticad
os
pela
R
ecorrida.

III –

Compulsando os autos, vê-se que,
19 de outubro de 2021,
o Querelante
LUIZ KLEBER
, atuando em causa própria,
ajuizou queixa-crime em desfavor de
MARIA VIRGÍNIA FERREIRA ALMEIDA
, imputando-lhe a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 138, 139
(por três vezes)
e 140,

caput,
(por quatro vezes)

c/c art. 141, III, todos do Código Penal.

IV –
Em 31/03/2023 sobreveio a decisão do Juízo primevo, rejeitando a queixa-crime, sob os seguintes fundamentos:
“
[
...
]
De fato, a justa causa consiste na obrigatoriedade de que exista, no momento do ajuizamento da ação, o mínimo de provas pré-constituídas de modo a existir fundada suspeita acerca da prática de um fato de natureza penal.
Em outros termos, é preciso que haja provas acerca da possível existência de uma infração penal e indicações razoáveis do sujeito que tenha sido o autor desse delito. In casu, os fatos confusamente narrados na Queixa Crime não são claros e precisos, e, a princípio, não demonstram a ocorrência de nenhum ilícito do âmbito criminal. Com efeito, não restou suficientemente clara a materialidade de nenhum tipo penal, tampouco a autoria. Registre-se que o Direito Penal é a ultima ratio, ou seja, é o último recurso ou último instrumento a ser usado pelo Estado em situações de punição por condutas castigáveis, recorrendo-se a ele apenas quando não seja possível a aplicação de outro tipo de direito, por exemplo, civil, trabalhista, administrativo, etc.
Dito isto, tem-se, a princípio, diante da documentação anexada nos autos, litígio civil, a ser discutido no âmbito da seara cível, se assim as partes desejarem
[
...
]
”.

V –
Ao contrário do que alega o Recorrente,
embora a
queixa-crime descreva
fatos que alegadamente são mencionados como típicos
, não se encontra acompanhada do mínimo embasamento probatório apto a demonstrar, ainda que de modo indiciário, a efetiva realização
de qualquer ilícito
penal por parte da
Recorrida
.

VI
–
Assim
,
ante a inexistência de
mínimo lastro probatório a acompanhar a
queixa-crime
, não há justa causa
que autorize a
instauração da persecução penal,
nos termos do art. 395, III, do Código Penal.

VI
I
–
C
omo não se ignora, a justa causa é compreendida como uma condição para o exercício da ação penal que está intimamente relacionada a existência de
prova da
materialidade
e de indícios suficientes de autoria delitiva. Nesse sentido,
consigna-se que
“
A noção de justa causa evoluiu, então, de um conceito abstrato para uma ideia concreta, exigindo a existência de elementos de convicção que demonstrem a viabilidade da ação penal. A justa causa passa a significar a existência de um suporte probatório mínimo, tendo por objeto a existência material de um crime e a autoria delitiva. A ausência desse lastro probatório ou da probable cause autoriza a rejeição da denúncia e, em caso de seu recebimento, faltará justa causa para a ação penal, caracterizando constrangimento ilegal apto a ensejar a propositura de habeas corpus para o chamado ‘trancamento da ação penal’. A razão de exigir a justa causa para a ação penal é evitar que denúncias ou queixas infundadas, sem uma viabilidade aparente, possam prosperar. Inegável o caráter infamante do processo penal.”.
(
BADARÓ, Gustavo. Processo Penal, São Paulo:
Ed.
Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 210
).

VIII
–
No caso dos presentes autos, é manifesta a ausência de justa causa para o exercício da ação penal,
uma vez que, conforme bem pontuado pelo Juízo de origem
“os fatos confusamente narrados na Queixa Crime não são claros e precisos, e, a princípio, não demonstram a ocorrência de nenhum ilícito do âmbito criminal”,

de modo que
a manutenção da decisão que rejeitou a
queixa-crime
por ausência
de prova da materialidade
e de indícios suficientes de autoria
é medida
de justiça
que se impõe.
Precedentes do STJ.

I
X
–
Logo
,
em que pesem os argumentos desenvolvidos pelo

Recorrido
,
não se vislumbra, para o recebimento da
queixa-crime

e consequente prosseguimento da ação penal
, a necessária
prova da
materialidade
e os indícios suficientes de autoria delitiva
–
inexistindo elementos
capazes de modificar a decisão
combatida
.

Assim,
deve ser mantida,
in totum,
a rejeição da
queixa-crime.

X
–
Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo
d
esprovimento do Recurso.

X
I
–
Recurso
CONHECIDO
e
D
ESPROVIDO
,
mantendo-se inalterada a
d
ecisão combatida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito

n.º

8158588-82.2022.8.05.0001
, em que figuram, como Recorrente, o
LUIZ KLEBER PERINO DE ARAUJO VICENTE
, e, como Recorrid
a
,
MARIA VIRG
Í
NIA FERREIRA ALMEIDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterada a
d
ecisão combatida
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 15 de agosto de 2023.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03